Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704193-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CAROLINE DE LIMA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ 71843310104, CAMILA MARTINS FERRAZ DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos de origem pje 0703882-37.2022.8.07.0017, verifico que em 22/05/2024 foi proferida decisão ID 197755052, na qual o Juízo "a quo" deferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, pela redistribuição do feito para a Vara Cível do Riacho Fundo. Em 23/05/2024 os autos foram redistribuídos. Intime-se a agravante para manifestar-se acerca dos fatos acima noticiados e eventual perda do interesse recursal, Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito